Tribunal: STF
Processo: MS 20891
Classe: MS
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-03-15
Data de publicação: 1989-03-15

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL.
DESCABIMENTO.
AS DECISÕES DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL SÃO IRRECORRIVEIS,
SALVO AS QUE CONTRARIAREM A CONSTITUIÇÃO E AS DENEGATORIAS DE
MANDADO DE SEGURANÇA E 'HABEAS CORPUS' (CONSTITUIÇÃO, ARTIGO 121,
PARAGRAFO 3.). O RECURSO CABIVEL, NESSAS DUAS HIPÓTESES, E O
ORDINÁRIO (CONSTITUIÇÃO, ART. 102, II, 'A').
NÃO CABE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO DO TSE.
'WRIT' NÃO CONHECIDO.